Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 189835407, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0722202-28.2018.8.07.0001, movida pelo SERGIO GARCIA DE CAMARGO (agravado/exequente), que determinou o bloqueio de valores em contas da empresa agravante/executada. Em análise do juízo de admissibilidade do presente recurso, compulsando os autos de origem, verificou-se que o pedido feito pela parte agravante/executada (ID 190178569, dos autos de origem) de impugnação à penhora, à qual foi determinada por meio da decisão (ID 189835407, dos autos de origem) ora agravada, não havia sequer sido analisada pelo Juízo a quo, até o momento da interposição do presente agravo de instrumento. Intimação para que se manifestasse sobre a inadmissibilidade do recurso (ID 57207850). Resposta da parte agravante (ID 57963820). Eis o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por manifesta possibilidade de supressão de instância. Nesse sentido, o pedido, que integra o objeto do presente agravo de instrumento, feito pela parte agravante/executada (ID 190178569, dos autos de origem) de impugnação à penhora, à qual foi determinada por meio da decisão (ID 189835407, dos autos de origem) foi analisado, tão somente, no dia de hoje, 16/04/2024, por meio da decisão de ID 193340219, dos autos de origem. Sendo assim, decidir em segunda instância de uma “virtual” decisão de indeferimento da tutela de urgência configurará a supressão de instância, procedimento vedado pelas normas processualistas. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.